Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para garantia da ordem pública, em razão da apreensão de mais de 120g de maconha, 102g de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações de venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, laudos e demais elementos informativos.
4. A quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações de vendas, evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam o envolvimento do paciente com a traficância.
5. A gravidade concreta do delito e as circunstâncias da prisão demonstram a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados, diante das peculiaridades do caso concreto.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e juventude, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
8. A eventual aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional menos gravoso constituem hipóteses dependentes de instrução probatória, insuscetíveis de exame na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 02.07.2025; STJ, AgRg no HC no 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024.